Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701989-74.2023.8.07.0017 RECORRENTE: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDO: DANIEL BOONE DIAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ALICE DANIELLY DIAS DE SOUSA ARAGÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais contra a operadora de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura de tratamento médico domiciliar (home care) prescrito por equipe médica responsável. O apelante alega que estava adimplente com suas obrigações contratuais à época dos fatos e sustenta que a recusa à cobertura foi indevida, tendo, inclusive, sido deferida liminar para o fornecimento do serviço. Pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa, que lhe teria causado abalo psíquico e agravamento do seu quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Discute-se se a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), prescrito por profissional médico e recusado pela operadora de plano de saúde, configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura de tratamento médico essencial, devidamente prescrito por profissional responsável, configura conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por violar direito fundamental à saúde e à vida do paciente. 4. A cláusula contratual que exclui cobertura de internação domiciliar (home care) se mostra abusiva, pois esvazia a finalidade do contrato e contraria a boa-fé objetiva, especialmente quando há justificativa médica clara quanto à necessidade do tratamento. 5. O tratamento domiciliar visa proteger o paciente de riscos hospitalares e deve ser garantido quando indicado por profissional habilitado, não cabendo à operadora substituí-lo ou negá-lo com base em juízo próprio sobre a complexidade do quadro clínico. 6. A recusa injustificada à cobertura do tratamento, em contexto de grave enfermidade e vulnerabilidade do paciente, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e gera abalo psíquico indenizável, que não pode ser reduzido a mero dissabor ou inadimplemento contratual. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a negativa indevida de cobertura em situações similares enseja o dever de indenizar os danos morais, fixando valores compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. O valor de R$ 8.000,00 revela-se adequado para compensar os danos morais sofridos pelo paciente, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos e os parâmetros fixados em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por profissional médico, sob alegação de exclusão contratual, de que o tratamento indicado não está previsto no rol da ANS ou que o quadro clínico do paciente tem baixa complexidade, configura conduta abusiva e ilícita da operadora de plano de saúde. 2. A negativa indevida de cobertura em contexto de grave vulnerabilidade do paciente, especialmente quando relacionada à preservação da vida e da saúde, gera abalo psíquico indenizável. 3. A cláusula contratual que limita a cobertura de tratamento essencial indicado por profissional de saúde deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 1.012 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1033991, 20150111458537APC, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19.7.2017; TJDFT, Acórdão n. 924292, 20140111793696APC, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 2.3.2016; e TJDFT, Acórdão n. 710532, 20120111594823APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 4.9.2013. A recorrente alega violação aos artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando inobservância aos princípios da força normativa e do equilíbrio contratuais, além de desrespeito à função social do contrato. Defende, ainda, ser descabida a indenização por danos morais fixada. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a apreciação das teses recursais, tais como postas, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012